Tribunal: TJDFT
Processo: 0003067-84.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PENAL e processual penal. Apelação criminal. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. confissão espontânea. inocorrência. REGIME ABERTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição pela prática do crime de furto, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelas declarações da vítima e da testemunha, bem como pelas circunstâncias em que o réu foi preso, que devem ser consideradas como elementos idôneos aptos a ensejar a condenação.
2. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea quando o acusado nega a prática delitiva imputada.
3.Acertada a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, embora a reprimenda imposta seja inferior a 4 anos, o réu é reincidente e ostenta antecedentes penais.
4. Recurso conhecido e desprovido.